Tribunal: TJBA
Processo: 0552304-71.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552304-71.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE DUARTE BRITTO

Advogado(s)
:
IVANA ALVES DE ALMEIDA BRITTO, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença em ação revisional de plano de saúde cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e repetição do indébito. O embargante alega omissão quanto à análise do pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamentou-se no entendimento consolidado de que a simples cobrança abusiva de valores não configura, por si só, dano moral indenizável, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

5. A negativa de atendimento médico à esposa do embargante não pode ser fundamento para indenização em seu favor, pois, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio.

6. Compulsando os autos, constata-se que a Sra. IVANA ALVES DE ALMEIDA ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZATÓRIA, processo n. 0002797-67.2019.8.05.0001, que tramitou no 1ª VSJE DO CONSUMIDOR, lá noticiando o cancelamento ocorrido em 19/08/2019, evento processual n. 42, tendo sobrevindo sentença condenatória que incluiu o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 0552304-71.2018.8.05.0001
, em que figura como embargante,
ALEXANDRE DUARTE BRITTO
,

e embargado,
BRADESCO SAUDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.